Tribunal: TCU
Processo: 007.838/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1005369-25, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 785285, função null, que teve como objeto Pavimentação de vias públicas no município de Palmas de Monte Alto/BA. (no da TCE no sistema: 3113/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9786/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em determinar, desde logo, por economia processual, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, além dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, o arquivamento do presente processo sem o cancelamento do débito de R$ 18.935,27 (dezoito mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), valor original referente a 21/12/2015, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, os Srs. Fernando Nogueira Laranjeira e Manoel Rubens Vicente da Cruz, para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.838/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Nogueira Laranjeira (XXX.907.025-XX) e Manoel Rubens Vicente da Cruz (XXX.756.885-XX). 1.2. Entidade: Município de Palmas de Monte Alto/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.